Tribunal: TJPA
Processo: 0010425-73.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010425-73.2017.8.14.0051
APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

II-
In casu
, entre a data da retificação da portaria de aposentadoria (2007) até a interposição da ação ordinária (2017) transcorrem mais de 10 (dez) anos, operando-se a prescrição do fundo de direito.

III- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
RAIMUNDO FERREIRA DE OLIVEIRA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA PARA RETIFICAÇÃO DE PROVENTOS
ajuizada em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que era 3º Sargento da Policia Militar do Estado e em janeiro de 1998 foi transferido ex officio para a reserva remunerada, conforme portaria nº 0037/1998/SEAD, todavia, afirma que a portaria foi editada de maneira equivocada, na medida em que considerou apenas 26 (vinte e seis) anos de carreira militar, quando o acusado contava com 30 (trinta) anos de serviço ativo.

Aduziu que no ano de 2007 requereu administrativamente a retificação da portaria, o que lhe foi deferido, tendo a portaria sido retificada de modo a atualizar os proventos do autor de acordo com a legislação vigente à época, todavia, em que pese o reconhecimento do equivoco da portaria quanto ao seu tempo de serviço, deixou de ser promovido para a graduação de 2º Sargento, por ocasião de sua inatividade, razão pela socorreu-se ao Poder Judiciário.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou a lide nos seguintes termos (ID 1387753):

“(...) Da preliminar de Prescrição do Direito

Merece acolhida a alegação da prescrição do direito de retificação judicial da Portaria nº 037/98-SEAD, notadamente em razão do transcurso de quase 10 anos entre a ciência do ato que teria reconhecido o direito do autor, conforme documentos às fls. 24/25, e a propositura da ação revelando, sobremaneira, a subsunção à hipótese prevista no art. 1º, do Decreto nº 20.091/32.

(...)

Ante o exposto:

a) JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

b) condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios, estes no aporte de 10% sobre o valor da causa, nos termos permitidos pelo art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, com efeitos suspensos nos termos do art. 98, §3º, do CPC. (...)

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação.

Em suas razões (ID 1387754) ratifica os fatos narrados na inicial, afirmando que juntou farta prova documental da não promoção a graduação de 2º Sargento/PM no ato de sua transferência para inatividade.

Aduz que não há que se falar em prescrição uma vez que a violação do direito se renova mês a mês, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Assevera que a própria administração pública reconheceu e retificou o equivoco da portaria, acolhendo o direito do apelante, no entanto, não completou o ato administrativo complexo, qual seja a promoção do apelante à 2º Sargento/PM.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar procedente o pedido inicial, retificando os proventos do autor de forma a atualizá-lo ao soldo de 2º Sargento da PM/PA.

O IGEPREV apresentou contrarrazões refutando os argumentos da apelação, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 1387755).

Recurso foi recebido no duplo efeito (ID 1395548).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, devendo ser mantida a sentença recorrida (ID 1831711).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do autor/apelante com a sentença de piso que acolheu a preliminar de prescrição do direito e extingui o processo com resolução de mérito.

O Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista que a violação do direito pleiteado se renova mês a mês por se tratar de relação de trato sucessivo.

Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que o autor propôs ação ordinária com o objetivo de ver revisado seus proventos, para que o requerido procedesse o pagamento do soldo de 2º Sargento, promoção que teria direito ao passar para a inatividade.

O apelante exercia o cargo de 3º Sargento da PM/PA e em janeiro de 1998 foi transferido ex officio para a reserva remunerada por meio da Portaria nº 0037/98/SEAD, no entanto a Administração Pública computou 26 (vinte e seis) anos de serviço militar, quando o correto seria o cômputo de 30 (trinta) anos e após requerimento administrativo solicitando a retificação do tempo de serviço, no ano de 2007, a Administração reconheceu o equivoco e corrigiu o ato, retificando a portaria, porém, não realizou a promoção do requerente para o posto de 2º Sargento, conforme documento de ID 1387742 – Pág. 25.

Na espécie, a discussão envolve a revisão do ato que transferiu ex officio o apelante para a reserva remunerada por meio da portaria nº 037/98, retificado no ano de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

A concessão de aposentadoria em favor do servidor militar decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de feitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que, em que pese o pedido administrativo de retificação do apelante ter sido feito em 25.04.2007, a ação ordinária para retificação dos proventos só fora ajuizada no ano de 2017, ou seja, 10 (dez) anos depois do ato que reconheceu o equívoco na contagem do tempo de serviço e retificou o ato, ultrapassando em muito o prazo prescricional estabelecido para que postulasse em juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

Observa-se que não se trata de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim de revisão do próprio ato que transferiu a apelante para a reserva remunerada, motivo pelo qual não há que se falar em relação de trato sucessivo.

No mesmo sentido, outros julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1."O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ:"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 ? O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17) Grifei.

Dessa forma, forçoso reconhecer que a decisão de 1º grau que declarou a prescrição do fundo de direito está correta e em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência vigentes.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Raimundo Ferreira de Oliveira, mantendo a sentença de 1º grau inalterada, conforme a presente manifestação.

É como voto.

Belém,
08
de
fevereiro
de 20
21
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 19/02/2021